Tribunal: TJPA
Processo: 0007522-85.2017.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 ? PLEITO DE REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ? REINCIDÊNCIA UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA-BASE E PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVO ? IMPROCEDÊNCIA ? INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ? AUSENCIA DE DUPLA PENALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 33, §2º, ?b? e §3º do CP é claro ao estabelecer que em caso de pena superior a 04 anos e inferior a 08 anos, o início do cumprimento da reprimenda se dará em regime semiaberto, caso o réu não seja reincidente.2. Portanto, a reincidência é um impeditivo à aplicação do regime mais brando. 3. In casu, o Magistrado a quo justificou a fixação do regime mais gravoso no fato de ser o réu reincidente, além de considerar a quantidade de entorpecente apreendida com o réu e o elevado poder viciante da referida droga. Portanto, não há que se falar em afronta a súmula 719 do STF. 4. Não há que se falar em bis in idem, como supõe o apelante, pelo fato de que a reincidência foi utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria e também utilizada como justificativa para a fixação do regime mais gravoso. 5. A ocorrência do bis in idem se daria caso a reincidência fosse utilizada para o cálculo da pena-base e também para agravar a reprimenda na segunda fase, neste caso caberia falar em dupla valoração, porém no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, não tem relação nenhuma com o quantum de pena aplicada, trata-se somente da forma de execução. 6. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0007522-85.2017.814.0012.
APELANTE: LEANDRO DE SOUZA PEREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TUBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 - PLEITO DE REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - REINCIDÊNCIA UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA-BASE E PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVO - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - AUSENCIA DE DUPLA PENALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O art. 33, §2º, ¿b¿ e §3º do CP é claro ao estabelecer que em caso de pena superior a 04 anos e inferior a 08 anos, o início do cumprimento da reprimenda se dará em regime semiaberto,
caso o réu não seja reincidente.
2.

Portanto, a reincidência é um impeditivo à aplicação do regime mais brando.
3.

In casu
, o Magistrado
a quo
justificou a fixação do regime mais gravoso no fato de ser o réu reincidente, além de considerar a quantidade de entorpecente apreendida com o réu e o elevado poder viciante da referida droga. Portanto, não há que se falar em afronta a súmula 719 do STF.
4.

Não há que se falar em
bis in idem
, como supõe o apelante, pelo fato de que a reincidência foi utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria e também utilizada como justificativa para a fixação do regime mais gravoso.
5.

A ocorrência do
bis in idem
se daria caso a reincidência fosse utilizada para o cálculo da pena-base e também para agravar a reprimenda na segunda fase, neste caso caberia falar em dupla valoração, porém no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, não tem relação nenhuma com o quantum de pena aplicada, trata-se somente da forma de execução.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0007522-85.2017.814.0012.
APELANTE: LEANDRO DE SOUZA PEREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TUBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

LEANDRO DE SOUZA PEREIRA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá, a qual fixou a pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,

caput da Lei nº. 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 22.06.2017, por volta das 06:20 horas, após o recebimento de denúncias, policiais civis foram até a residência do denunciado LEANDRO DE SOUZA PEREIRA, vulgo ¿Léo¿ e com uma permissão adentraram ao local, onde encontraram 52 petecas de entorpecentes, tipo ¿oxi¿, 01 peteca de maconha, 01 pedra de Oxi, tamanho mediano e a quantia em espécie de R$ 710,00.

Aduz que segundo depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, os mesmos se dirigiram até a residência do denunciado um dia antes dos fatos, após o recebimento de denúncia anônima que informava que o denunciado estava traficando entorpecentes em sua residência, se dirigiram a residência e então efetuaram o levantamento do local, observando o alto fluxo de pessoas.

Informa que no dia dos fatos, os policiais retornaram à residência do denunciado, então bateram à porta da referida casa, tendo o denunciado demorando para abrir a porta de sua casa, até que então abriu a porta e autorizou a realização de busca no imóvel, tendo os policiais encontrado a quantia em espécie supracitada e logo em seguida, no quintal do imóvel, tendo os policiais encontrado a quantia em espécie supracitada e logo em seguida, no quintal do imóvel, apreenderam a quantidade de droga ao norte mencionada, razão pela qual o denunciado foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, para atendimento de praxe.

Ressalta que o denunciado, contumaz na prática de Tráfico de drogas, nega a autoria delitiva, aduzindo que a quantia apreendida seria destinada a compra de uma bateria e que não visualizou o momento que os policiais encontraram as drogas, afirmando que a droga apreendida não o pertencia.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime descritos nos art. 33 da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 18.10.2017, conforme se observa em folha sem numeração nos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia e condenou o apelante LEANDRO DE SOUZA PEREIRA, pela prática do crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/06, fixando a
pena em 07 anos de reclusão e700 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, requerendo a reforma da sentença, com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, sob alegação de que a reincidência não poderia ser utilizada para determinar o regime mais gravoso, considerando que já foi utilizada na segunda fase da dosimetria.

O Ministério Público, às fls. 99/102, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo provimento do recurso, para que o regime de cumprimento de pena, seja estabelecido no semiaberto.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 109/111, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0007522-85.2017.814.0012.
APELANTE: LEANDRO DE SOUZA PEREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TUBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a reforma da sentença
a quo
, para que o cumprimento inicial de pena seja fixado no regime semiaberto. O pleito não merece prosperar.

O art. 33, §2º, ¿b¿ e §3º do CP é claro ao estabelecer que em caso de pena superior a 04 anos e inferior a 08 anos, o início do cumprimento da reprimenda se dará em regime semiaberto,
caso o réu não seja reincidente.

Portanto, a reincidência é um impeditivo à aplicação do regime mais brando.

In casu
, o Magistrado
a quo
justificou a fixação do regime mais gravoso no fato de ser o réu reincidente, além de considerar a quantidade de entorpecente apreendida com o réu e o elevado poder viciante da referida droga. Portanto, não há que se falar em afronta a súmula 719 do STF.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete(79):
¿ No art. 33, §§ 2º e 3º, a lei estabelece os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento das penas de reclusão e detenção com fundamento na qualidade e quantidade da pena, na reincidência ou não do condenado, e nas circunstâncias judiciais da aplicação da pena. [...] sendo aplicada pena de reclusão ao reincidente, obrigatoriamente deve ser imposto o regime inicial fechado, já que os regimes semi-aberto e aberto, para início de cumprimento da pena, são admitidos aos não reincidentes (§ 2º letras b e c).¿

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
, como supõe o apelante, pelo fato de que a reincidência foi utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria e também utilizada como justificativa para a fixação do regime mais gravoso.

A ocorrência do
bis in idem
se daria, caso a reincidência fosse utilizada para o cálculo da pena-base e também para agravar a reprimenda na segunda fase, neste caso caberia falar em dupla valoração, porém no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, não tem relação nenhuma com o quantum de pena aplicada, trata-se somente da forma de execução.

O STF, inclusive, já se manifestou no sentido de que a utilização da reincidência para majorar a pena-base e, também, para fixar o regime mais gravoso de pena não configura bis in idem (STF, HC 120994, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 15-05-2014 PUBLIC 16-05-2014).

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator